Tribunal: TJPA
Processo: 0106121-02.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0106121-02.2016.8.14.0301

APELANTE: TATIANA SANTOS DOS SANTOS

APELADO: TOYOTA DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FABRICANTE. SISTEMA DE AIRBAG. NÃO ACIONAMENTO EM ACIDENTE COM COLISÃO LATERAL SEGUIDA DE IMPACTO CONTRA POSTE. AUSÊNCIA DE DEFEITO DO PRODUTO. INEXISTÊNCIA DE DANO E NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais proposta por proprietária de veículo Toyota Etios, sob alegação de falha do sistema de airbag que não foi acionado após colisão lateral com outro automóvel, seguida de impacto contra poste, pleiteando compensação de R$ 25.000,00, sustentando prova pericial oficial, inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da fabricante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o não acionamento do airbag, nas circunstâncias do acidente descrito, configura defeito de segurança do produto apto a gerar responsabilidade civil objetiva da fabricante; (ii) estabelecer se houve comprovação de dano moral e nexo causal decorrentes da alegada falha do sistema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 12 do Código de Defesa do Consumidor impõe responsabilidade objetiva ao fabricante apenas quando demonstrado defeito do produto e nexo causal com o dano suportado pelo consumidor.

4.

O conjunto probatório demonstra que a dinâmica do acidente consistiu em colisão lateral inicial, seguida de impacto contra poste sem desaceleração frontal severa, circunstância que não atende aos parâmetros técnicos de acionamento do airbag frontal.

5.

O laudo pericial oficial limita-se a registrar a não deflagração do sistema e a conveniência de sua abertura, sem afirmar tecnicamente que os requisitos de acionamento estavam presentes.

6.

Parecer técnico particular e manual do fabricante indicam que o airbag é acionado apenas em colisões frontais severas, com ângulo e desaceleração mínimos, inexistentes no caso concreto.

7.

A mera ocorrência de impacto corporal ou a não abertura do airbag não caracteriza defeito do produto, pois o acionamento indevido pode causar lesões e depende de condições técnicas específicas.

8.

A autora não comprova lesões físicas relevantes, dano moral efetivo ou nexo causal entre o não acionamento do dispositivo e prejuízo indenizável.

9.

A jurisprudência admite que o não acionamento do airbag, por si só, não configura falha do produto quando a dinâmica da colisão não exige sua ativação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O não acionamento do airbag não configura defeito do produto quando a dinâmica da colisão não atende aos parâmetros técnicos de ativação previstos pelo fabricante.

2.

A responsabilidade objetiva do fabricante exige prova do defeito, do dano e do nexo causal, não sendo suficiente a mera alegação de falha do sistema de segurança.

3.

A ausência de comprovação de lesões ou prejuízo decorrente do não acionamento do airbag afasta a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 12, §3º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 00036508220158140028, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 02.09.2025; STJ, AgInt no AREsp 1.467.013/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 09.09.2019; TJ-PE, Apelação Cível nº 0001256-37.2020.8.17.2100, Rel. Des. Sílvio Neves Baptista Filho, j. 29.10.2024; TJ-RJ, Apelação Cível nº 0021640-85.2018.8.19.0208, Rel. Des. Fernando Cerqueira Chagas, j. 05.06.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
TATIANA SANTOS DOS SANTOS
contra a sentença de improcedência proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada
em face de TOYOTA DO BRASIL LTDA.

Aduz a autora, em sua Inicial, ser proprietária do veículo Marca Toyota, modelo ETIOS, tipo HB X, ano e modelo 2014 e que, no dia 22/04/2015 sofreu acidente automobilístico, no qual foi atingida a roda dianteira do seu automóvel, por um veículo cujo condutor avançou o sinal vermelho, levando a requerente a perder o controle do veículo e colidir com um poste, sem que houvesse sido acionado o airbag.

Com fundamento na alegada falha do sistema de segurança do veículo, requereu a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), além dos consectários legais.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de que não restou comprovada a falha do sistema de airbags do veículo da autora/recorrente durante o acidente automobilístico, tendo em vista que a dinâmica do sinistro, conforme descrita, não teria preenchido os requisitos técnicos necessários para o acionamento do sistema, conforme previsto no manual do fabricante. A magistrada destacou ainda a ausência de comprovação de lesões corporais ou sequelas como consequência direta do não acionamento do airbag, concluindo pela inexistência de dano moral indenizável. A autora foi beneficiária da gratuidade da justiça e não foram fixadas custas ou verba honorária sucumbencial.

Inconformada, a parte autora interpôs apelação (ID 20853263), sustentando, em síntese, que: (i) o acidente ocorreu por culpa exclusiva de terceiro, em razão de avanço de sinal vermelho, ocasionando colisão lateral com posterior impacto frontal contra um poste; (ii) apesar da severidade do impacto, o sistema de airbag do veículo Toyota Etios não foi acionado; (iii) o laudo pericial oficial elaborado pelo Instituto de Criminalística do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves concluiu pela não deflagração dos airbags, circunstância que indicaria falha do sistema de segurança; (iv) a sentença teria desconsiderado a prova técnica oficial, atribuindo prevalência a parecer técnico particular produzido pela empresa requerida; (v) sendo a autora consumidora hipossuficiente, deveria ser aplicada a inversão do ônus da prova, cabendo à fabricante demonstrar a inexistência de defeito do produto; e (vi) a ausência de acionamento do airbag em colisão de grande monta caracterizaria falha do produto, ensejando a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor pleiteado na inicial.

Em contrarrazões (id 20853966), a empresa apelada pugna pela manutenção da sentença, alegando que não houve falha no funcionamento do airbag, uma vez que o sistema foi projetado para deflagração apenas em colisões frontais severas, com desaceleração superior ao limite técnico estabelecido, o que não ocorreu no caso em questão; que a dinâmica do acidente revelou impacto lateral seguido de choque de menor monta com poste, insuficiente para acionar o sistema suplementar de segurança; que a autora não demonstrou qualquer lesão concreta decorrente do evento, tampouco dano moral; que o laudo oficial foi contraditório, não gozando de presunção de veracidade, e que a sentença analisou corretamente todos os elementos probatórios; que não há nos autos prova do nexo de causalidade entre o defeito alegado e o suposto dano, e que a jurisprudência é firme no sentido de que a simples ausência de acionamento do airbag não configura, por si só, responsabilidade civil do fabricante.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

É o relato do necessário.

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. Mérito

A controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade civil da fabricante por suposto vício de segurança no sistema de airbags de veículo automotor, diante da alegada falha de acionamento após colisão, bem como da consequente pretensão de indenização por danos morais.

A autora, ora apelante, ajuizou ação de indenização por danos morais em face da Toyota do Brasil Ltda., afirmando que, em 22/04/2015, sofreu colisão com outro veículo que teria avançado o sinal vermelho, circunstância que resultou, em seguida, em impacto contra um poste. Sustenta que, embora se tratasse de colisão frontal, o airbag de seu veículo, modelo Toyota Etios HB X 2014/2014, não foi acionado, o que teria ocasionado o impacto de seu tórax contra o volante, causando-lhe lesões físicas e abalos de ordem moral. A pretensão indenizatória foi fixada em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que o contexto do acidente não caracterizaria a severidade necessária para a deflagração do sistema de airbags, conforme parâmetros técnicos do manual do fabricante, além da ausência de comprovação de lesões físicas ou sequelas pela parte autora.

Pois bem, é incontroverso nos autos que o sistema de airbag não foi acionado no momento do acidente. Também restou incontroverso que a colisão ocorreu, inicialmente, de forma lateral com outro veículo, seguida de impacto contra um poste de iluminação, permanecendo o veículo em movimento após o primeiro choque, conforme relatado pela própria autora na petição inicial (id 20853241 - pág. 4).

Diante desse contexto, a controvérsia consiste em verificar se o não acionamento do airbag configura defeito de segurança apto a ensejar a responsabilidade civil objetiva da fabricante, nos termos do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:

O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos (...).

Importante destacar o §3º do mesmo artigo, que elenca as excludentes de responsabilidade:

O fabricante, o construtor, o produtor ou o importador só não será responsabilizado quando provar: (...) II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso concreto, a apelante sustenta que o laudo pericial oficial teria concluído pela necessidade de abertura do sistema de airbag, o que demonstraria falha do produto. Contudo, a leitura atenta do referido laudo (Laudo n.º 2015.01.002322-VRO, elaborado pelo Instituto de Criminalística Renato Chaves, id 20853243 - pág. 6 em diante) revela que o perito apenas consignou que as eventuais lesões sofridas pela condutora seriam compatíveis com a necessidade de proteção, não afirmando, em termos técnicos, que o airbag deveria ter sido acionado.

A conclusão do laudo oficial limita-se a registrar que o sistema não atuou e que, diante do impacto corporal, haveria conveniência na abertura do dispositivo. Tal afirmação, todavia, não corresponde à demonstração de defeito técnico, pois não examina os parâmetros objetivos de acionamento do airbag, como ângulo do impacto e nível de desaceleração.

Cumpre esclarecer que a finalidade do airbag não é evitar toda e qualquer lesão corporal, mas atuar em hipóteses específicas de colisão frontal severa, quando a desaceleração atinge patamar crítico previamente definido em testes padronizados de engenharia. O acionamento indevido do dispositivo, inclusive, pode causar lesões graves ao ocupante, razão pela qual sua ativação é restrita a condições técnicas determinadas.

Assim, a mera existência de impacto corporal ou eventual lesão não implica, automaticamente, defeito do sistema de airbag.

Por outro lado, o parecer técnico particular juntado aos autos (id 20853251 - Pág. 9 em diante) apresenta análise detalhada da dinâmica do acidente, demonstrando que o primeiro impacto foi lateral, circunstância que, por sua natureza, não aciona airbags frontais. O segundo impacto, contra o poste, ocorreu em razão do deslocamento do veículo após o choque inicial, sem aceleração própria relevante, não gerando desaceleração frontal suficiente para deflagração do sistema.

Tal conclusão é compatível com o manual técnico do fabricante, que prevê o acionamento do airbag apenas em colisões frontais severas, dentro de determinado ângulo de incidência e com desaceleração acima de patamar mínimo (2,6 Gs). Ausentes esses pressupostos, o não acionamento do sistema constitui funcionamento normal do dispositivo, e não defeito.

Ademais, a própria narrativa constante da inicial confirma que o primeiro impacto foi lateral, seguido de colisão posterior contra poste, circunstância que afasta a hipótese de colisão frontal severa.

A sentença de primeiro grau também destacou que a autora estava com o veículo praticamente parado e havia iniciado deslocamento poucos segundos antes da colisão, circunstância que reforça a ausência de velocidade e desaceleração suficientes para ativação do airbag.

Assim, o conjunto probatório converge no sentido de que o não acionamento do sistema decorreu da dinâmica do acidente, e não de falha de fabricação.

No mais, não há prova efetiva do dano alegado. Embora a autora afirme ter sido atendida pelo SAMU, não foram juntados aos autos atestados médicos, exames, prontuários ou qualquer documento apto a comprovar lesões físicas relevantes ou sofrimento psíquico decorrente do evento.

Mesmo nas hipóteses de responsabilidade objetiva, é imprescindível a demonstração do dano e do nexo causal, o que não se verifica no caso concreto. Conforme consolidado na jurisprudência, a responsabilidade objetiva do fornecedor não exime o consumidor do ônus de produzir prova mínima do dano e do nexo causal.

A jurisprudência é firme no sentido de que o não acionamento do airbag, por si só, não configura defeito do produto, sendo necessária prova técnica robusta da falha do sistema e do dano decorrente. Nesse sentido, cito precedentes desta Egrégia Corte e de outros tribunais pátrios:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SISTEMA “AIRBAG”. COLISÃO LATERAL DE MÉDIA INTENSIDADE. MANUAL DO PROPRIETÁRIO QUE PREVÊ O ACIONAMENTO APENAS EM IMPACTOS FRONTAIS. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO DO PRODUTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DISPENSA A DEMONSTRAÇÃO DE VEROSSIMILHANÇA MÍNIMA
. PROVA TÉCNICA INVIABILIZADA E PRECLUSA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE NEXO CAUSAL. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. Tese de julgamento:
“O não acionamento do sistema ‘airbag’ em colisão lateral de média intensidade, quando o manual do veículo prevê o acionamento apenas em impactos frontais, não configura defeito do produto nem enseja responsabilidade civil do fabricante
.” (
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00036508220158140028 29985483, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado) Grifei.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FALHA EM SISTEMA DE AIRBAG. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NO PRODUTO
. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO.
RESPONSABILIDADE DA FABRICANTE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. PRECEDENTES.RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em razão da alegada falha no sistema de airbag de veículo automotor, o qual não teria sido acionado em acidente de trânsito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central reside em analisar se houve falha na prestação do serviço pela fabricante do veículo, especificamente no que tange ao funcionamento do sistema de airbag, a ensejar a indenização por danos morais pleiteada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O laudo pericial, elaborado por profissional habilitado e com base em análise técnica do veículo, concluiu, de forma clara e fundamentada, que não houve falha no sistema de airbag. 4. Conforme constatado pelo perito, o airbag não foi acionado porque o impacto da colisão não gerou a desaceleração necessária para o seu acionamento, não havendo qualquer relação entre o evento danoso e a conduta da fabricante, além de que não houve colisão frontal para a deflagração do dispositivo. 5. Inexistindo comprovação de defeito de fabricação ou falha na prestação do serviço, não há como imputar responsabilidade à fabricante do veículo, tampouco condená-la ao pagamento de indenização por danos morais. 6. Manutenção da sentença com a utilização da técnica da fundamentação per relationem. (STJ - AgInt no AREsp 1467013/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 12/09/2019) . IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “
A alegação de falha em sistema de airbag, por si só, não enseja a responsabilização da fabricante do veículo, sendo imprescindível a demonstração, mediante prova técnica robusta, do nexo de causalidade entre o suposto defeito e o dano sofrido
” . _________ Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 0001256-37.2020 .8.17.2100, acordam os Desembargadores da 5ª Turma da Câmara Cível Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, Des. Neves Baptista. Recife/PE, data da assinatura eletrônica. Des. NEVES BAPTISTA Relator 16 (TJ-PE - Apelação Cível: 00012563720208172100, Relator.: SILVIO NEVES BAPTISTA FILHO, Data de Julgamento: 29/10/2024, Gabinete do Des. Sílvio Neves Baptista Filho (5ª CC)) Grifei.

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
NÃO ACIONAMENTO DO AIRBAG EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO
. DESPROVIMENTO.A responsabilidade objetiva do fornecedor não exime o consumidor do ônus de produzir prova mínima do dano e do nexo causal, conforme Súmula 330 do TJRJ. Laudo pericial afirmou que, segundo a dinâmica da colisão e os pressupostos técnicos de funcionamento do airbag, não havia elementos que justificassem sua ativação
. Ausência de prova de defeito no sistema de airbag ou de nexo causal entre o acidente e a não ativação do dispositivo.Tese de julgamento: "O não acionamento do sistema de airbag em acidente automobilístico não configura defeito do produto quando a dinâmica da colisão e os pressupostos técnicos de funcionamento do dispositivo não justificam sua ativação
."(TJ-RJ - APELAÇÃO CÍVEL: 0021640-85.2018.8.19.0208, Relator: Des. FERNANDO CERQUEIRA CHAGAS, VIGÉSIMA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂMARA CÍVEL), Data de Julgamento: 05/06/2025, Data de Publicação: 09/06/2025). Grifei.

Estes precedentes demonstram que a jurisprudência pátria é firme e consolidada no sentido de que a responsabilidade objetiva do fabricante não dispensa a comprovação de defeito técnico e de nexo causal, especialmente quando a dinâmica do acidente não preenche os critérios de funcionamento do sistema de segurança.

Dessa forma, ausente prova cabal do defeito técnico e do prejuízo indenizável efetivamente suportado, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

3.Dispositivo

Ante o exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter íntegra a Sentença recorrida.

Por fim, deixa-se de proceder à majoração dos honorários recursais, uma vez que, na origem, não houve fixação de custas ou verba honorária sucumbencial, inexistindo, portanto, base para aplicação do art. 85, §11, do CPC.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

É como voto.

Data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026